Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701074-95.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por Francisco de Assis Gonçalves em face da r. sentença (ID 19173491) que, em Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial que objetivava condenar o Réu a se abster de efetuar descontos na pensão do Autor a título de devolução ao erário de valores recebidos indevidamente pela esposa dele, já falecida, quando ocupava cargo público na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Nas razões recursais (ID 19173503), o Apelante informa ser pensionista da falecida esposa, ex-servidora pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que recebeu Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDEM) por determinado período. Alega que o desejo da Administração de restituição de valores recebidos pela ex-servidora, no período de 01/2009 a 10/2011, encontra-se fulminada pela prescrição; e o direito de revisão do pagamento, pela decadência. Sustenta ser parte ilegítima para efetuar a devolução dos valores, sob o fundamento de ser pessoa estranha à relação estabelecida entre a esposa falecida e o Distrito Federal. Afirma que não foi oportunizado o direito de defesa na esfera administrativa. Aduz que a boa-fé da ex-servidora é presumida e que não há nos autos elementos que comprovem a má-fé. Assevera que o pagamento da gratificação foi realizado por erro da Administração Pública e que, por se tratar de verba de natureza alimentar, recebida de boa-fé, é incabível a restituição Requer a reforma da r. sentença para que seja acolhido o pedido deduzido na inicial. Preparo comprovado (IDs 19173504 e 19173505). Contrarrazões pelo Distrito Federal (ID 19173508), defendendo o não conhecimento da Apelação pela ausência de enfrentamento dos fundamentos da r. sentença. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID 19173508). Ao final, menciona decisão proferida pela Primeira Seção do c. STJ acerca da suspensão dos processos que versem sobre o Tema 1.009 até o julgamento dos recursos especiais afetados. Com efeito, a eg. Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 2/5/2019, os Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL, sob relatoria do em. Ministro Benedito Gonçalves, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, acerca do seguinte tema: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Eis a ementa da afetação: “PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO OPERACIONAL FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. ART. 927, § 4o, DO CPC/2015 E ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, no qual se fixou entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). 2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmados pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar a hipótese prevista no Tema 531 do STJ. 3. O art. 927, § 4o, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do RISTJ, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016, permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva. 4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". 5. Questão de ordem acolhida.” (Tema 1.099) Assim, considerando que a análise deste caso depende, em alguma medida, da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do recurso repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator